Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. ART. 55 DA LEI 9.099/95. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À AGRAVANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, que figura como Agravado no âmbito do agravo, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu do Agravo de Instrumento, bem como negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Embargada, acordão no qual não houve condenação da parte Agravante no pagamento das verbas de sucumbência.
2. O Embargante, Distrito Federal, aduziu que o julgado padece de omissão, pois não houve condenação da parte Agravante, aqui Embagada, em honorários advocatícios, o que se mostra cabível até mesmo quando o recurso não é conhecido. Afinal, defende ser essa a previsão do artigo 55 da Lei 9.099 de 1995. Dessa forma, argumenta o Embargante que mesmo nas hipóteses em que o recurso não é conhecido, mostra-se cabível a condenação em honorários advocatícios.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. A irresignação do Embargante aponta omissão relativa à ausência de condenação da parte Recorrente, vencida, no pagamento de honorários de sucumbência.
6. Com razão o embargante. Com efeito, o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do Recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido. Tendo em vista que a parte Agravante teve o Agravo de Instrumento não conhecido e o Agravo Interno não provido, tem vez a sua condenação em honorários de sucumbência, motivo pelo qual fixo os honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à ação originária, cumprimento de sentença, cuja exigibilidade resta suspensa, na forma prevista pelo art. 98,§ 3o, do C.P.C, em razão da concessão da gratuidade de justiça ao Recorrente.
7. Deixo de condenar a Agravante, ora Embargada em custas processuais, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor.
8. Embargos de declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.